Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.171 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.171, fixou a tese de que presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

2. Caso a sentença condenatória e o acordão da turma criminal estejam em conformidade com a tese fixada no Tema Repetitivo 1.171, resta incabível a procedência de revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código Processual Penal.

3. Pedido revisional admitido e julgado improcedente.